Tribunal: TJSP
Processo: 1062134-91.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSORA DE EDUCAÇÁO BÁSICA II, PORTADORA DE DISFONIA – Pretensão voltada a anulação do ato administrativo que determinou a cessação da readaptação, fundamentada na incompatibilidade do exercício das funções frente ao problema apresentado – Laudo pericial que concluiu pela capacidade da autora ao exercício da função, corroborando o laudo do DPME – Controle judicial dos

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSORA DE EDUCAÇÁO BÁSICA II, PORTADORA DE DISFONIA – Pretensão voltada a anulação do ato administrativo que determinou a cessação da readaptação, fundamentada na incompatibilidade do exercício das funções frente ao problema apresentado – Laudo pericial que concluiu pela capacidade da autora ao exercício da função, corroborando o laudo do DPME – Controle judicial dos atos administrativos adstrito exclusivamente à legalidade do ato impugnado, que revelou motivação idônea na prova pericial que fundamentou o parecer administrativo – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1062134-
91.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNA JULIO, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062134-91.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.769 - lt
2
Voto no 34.769
Apelação Cível no 1062134-91.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: EDNA JÚLIO
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
SERVIDOR
PÚBLICO

PROFESSORA
DE
EDUCAÇÁO BÁSICA II, PORTADORA DE DISFONIA
Pretensão voltada a anulação do ato administrativo que
determinou a cessação da readaptação, fundamentada na
incompatibilidade do exercício das funções frente ao
problema apresentado Laudo pericial que concluiu pela
capacidade da autora ao exercício da função, corroborando
o laudo do DPME – Controle judicial dos atos
administrativos adstrito exclusivamente à legalidade do ato
impugnado, que revelou motivação idônea na prova
pericial que fundamentou o parecer administrativo

Improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto, no prazo legal,
às fls. 147, por Edna Júlio, nos autos de ação ordinária que move em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, contra a r. sentença de
fls. 142/144, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido
visando a anulação do ato que cessou a readaptação funcional da autora,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.

Busca a reforma da sentença e a procedência do pedido de
recondução à condição de readaptada, asseverando que o laudo no qual
se fundamentou o julgado pouco contribuiu para o deslinde da questão,
à medida que desconsiderou o contexto dos problemas de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062134-91.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.769 - lt
3
enfrentados desde os afastamentos iniciais até a readaptação por
impossibilidade de exercer as funções de docente.
Sustenta que os documentos que instruem os autos
demonstram inequivocamente que deve permanecer readaptada, por ser
portadora do quadro irreversível de neoplasia maligna da glândula
tiroide e sofrer de disfonia crônica devido a paralisa da prega vocal.
Considera que o laudo pericial não é conclusivo e se revela
contraditório com os atestados e relatórios médicos que comprovam
ostentar os mesmos problemas que ensejaram a readaptação, e
incapacidade de lecionar em sala de aula, sendo de todo tormentosa a
possibilidade de agravamento dos problemas.
Pede a reapreciação do conjunto probante como um todo,
postulando o provimento do recurso e a procedência da demanda para
anular o ato que fez cessar a readaptação funcional (fls. 148/152).

Contrarrazões ofertadas às fls. 156/159.

É o relatório.

É dos autos que a autora, Professora da Educação Básica
II, após ser diagnosticada com neoplasia maligna da glândula tiroide em
2013 e submeter-se a procedimento cirúrgico, apresentou disfonia
ocasionada pela paralisia das cordas vocais e da laringe, razão pela qual,
atestada a capacidade para lecionar, encontrava-se em readaptação até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062134-91.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.769 - lt
4
10/11/2017, quando, submetida a perícia do DPME, foi considerada
apta para as funções das atividades de docente. Questiona e rebate o ato
que fez cessar a readaptação na ação julgada improcedente na origem,
dando azo ao presente inconformismo.
Improcede o reclamo.

Cediço que a disfonia funcional, na maioria das vezes,
acarreta prejuízo ao desempenho da atividade profissional do professor
em sala de aula, razão de constantes afastamentos.

Verificada a situação em relação à autora, após vários
períodos de licença médica, foi ela em 09/02/2015 colocada em
readaptação funcional. Outrossim, submetida a regular avaliação clínica
pericial, o laudo do Órgão Oficial do Estado DPME, constatou não
mais persistir a incapacidade da docente para a função do magistério
(fls. 79/85).

Submetida a questão ao crivo do judiciário foi determinada
a perícia técnica pelo IMESC, que após avaliação mediante anamnese
histórica, exame físico geral e otorrinolaringológico, bem como dos
exames
complementares
apresentados
à
perícia,
concluiu
peremptoriamente que no momento, a autora não está apresenta
incapacidade laborativa, mostrando-se estável e adaptada.

Da atenta leitura do laudo pericial, percebe-se que o
profissional que o subscreveu, ao contrário do quanto sustentado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062134-91.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.769 - lt
5
apelo, não desconsiderou o quadro de saúde da autora. Atestou que a
pericianda apresenta diagnóstico de paralisia de prega vocal à direita,
lesão de caráter irreversível.
Ponderou, porém, que a existência do problema não
significa incapacidade laborativa.
Pontuou que na data da perícia “a Requerente encontrava-
se com voz de boa qualidade, estável, sem rouquidão, sem aspereza,
sem astenia e sem quebra de sonoridade durante todo o discurso
pericial, de modo a indicar que a patologia apresentada pela
Requerente não interfere, no presente momento, na capacidade
laborativa da mesma para desempenhar as atribuições previstas para o
cardo de professor em sala de aula” (fls. 127/128).

No contexto da perícia, bem explicitou o expert que a
pericianda poderia ser submetida à readaptação funcional permanente se
novos períodos de licença vierem ser deferidos por conta de disfonia.
Mas no momento, inexiste a incapacidade laborativa.

É fato que não há adstrição cega e obrigatória do Juízo à
conclusão pericial quando há elementos a evidenciar situação contrária.
Não obstante, a parte não apresentou elementos fortes a
infirmar o teor do laudo pericial do IMESC subscrito por médico com
título de especialista em otorrinolaringologia e pós-graduado em
perícias médicas, a corroborar a perícia do DPME, o que leva a concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062134-91.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.769 - lt
6
que o ato administrativo impugnado foi devidamente motivado.

Relevante anotar que o controle judicial sobre os atos
administrativos é restrito, devendo ater-se à legalidade do ato
impugnado, examinando, em seus aspectos, a sua conformidade com a
lei e correta motivação. Descabe ao Poder Judiciário atuar como
instância revisora da Administração.

A propósito, elucidativa a doutrina de Hely Lopes
Meirelles:
A competência do Judiciário para a revisão de atos
administrativos restringe-se ao controle de legalidade e da
legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a
conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade
entende-se a conformidade com os princípios básicos da
Administração Pública, em especial os do interesse público, da
moralidade da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de
toda atividade pública.1

No contexto apresentado, à ausência de prova a ilidir os
motivos norteadores do Ato Administrativo impugnado, inexiste
abusividade a ser afastada pelo Poder Judiciário.

Mantida a improcedência, impõe-se a majoração dos
honorários fixados para 11% (onze por cento) em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade
judiciária.
1 Direito Administrativo Brasileiro - 43a ed. atual. até a Emenda Constitucional 99, de 14.12.2017 -
São Paulo: Malheiros, 2018, págs. 882/883.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062134-91.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.769 - lt
7
Para fins de prequestionamento, cabe consignar que não se
avulta vulneração a dispositivo constitucional ou infraconstitucional
invocado no recurso.

Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)